Tribunal: TCU
Processo: 030.846/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18658/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e determinar o destaque do ato referente ao servidor Jadiael Rodrigues da Silva (XXX.637.002-XX), para cumprimento das medidas propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.846/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Graziella Pinetti Passoni (XXX.851.439-XX); Ibsen Victor Brilhante Freitas (XXX.184.742-XX); Milene Barbosa da Cunha (XXX.721.492-XX); Patricia Lopes Cardoso (XXX.677.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que realize diligência à Fundação Universidade Federal de Rondônia para que, em relação ao servidor Jadiel Rodrigues da Silva (XXX.637.002-XX): 1.7.1. seja encaminhado cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada quando de sua nomeação na Unir, e; 1.7.2. comprove que a acumulação, pelo interessado, dos cargos de programador de sistemas de computação no governo do Estado de Rondônia e de técnico em assuntos educacionais na Unir é regular e está de acordo com as hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19/1998.